Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a) FRANCISCO CARLOS LEMOS DA SILVA, alegando a motivação de idade. Impende destacar que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição Federal nos casos de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°). Ocorre que, na espécie, o presente precatório possui natureza comum, consoante requisição (ID 9962717), não merecendo, assim, guarida o pleito do requerente. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) FRANCISCO CARLOS LEMOS DA SILVA, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o referido credor por telefone ou no endereço indicado (ID 13251674). Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios